Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704275-43.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZULEIDE PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Zuleide Pereira da Silva em face da r. sentença (ID 53117445) que, em Ação de Exigir Contas ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco RCI Brasil S.A, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, ante a existência do processo no 0703124-76.2022.8.07.0011, também ajuizado pela Apelante em desfavor do Apelado, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. A Apelante peticiona (ID 54412601) para informar a realização de acordo extrajudicial com o Réu/Apelado, razão pela qual requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator